Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO VERBAL. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de improcedência dos pedidos com fulcro no art. 355, inc. I, do CPC. No saneador o juízo singular considerou que a controvérsia prescindia da produção de novas provas, além da documental. Na sentença refutou o documento antes considerado suficiente e ignorou que a parte autora havia protestado na petição inicial pela produção de provas para a cobrança de empréstimo verbal entre particulares.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir se o julgamento antecipado da lide, sem disponibilização da fase de especificação de provas, constitui cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Embora o juiz seja o destinatário da prova e detenha liberdade para seu deferimento e apreciação, não se afigura correta a não disponibilização da produção probatória quando se revela pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos.
5. Na cobrança de empréstimo verbal entre particulares a prova testemunhal é admissível e pode se revelar essencial à formação do convencimento judicial. A necessidade se acentua quando existente elementos probatórios mínimos, como o recibo assinado, o qual constitui prova idônea, especialmente com a ausência de contestação do apelado.
6. Não se pode imputar à autora o ônus de não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, quando foi surpreendida com o julgamento imediato da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas. E tampouco há como ratificar a sentença que se fundamenta inicialmente no art. 355, I do CPC e na sequência afirma que não houve demonstração do contrato verbal firmado entre as partes.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; art. 411, inc. III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/02/2017; AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/06/2016.
TJDFT. APC 0717416-50.2023.8.07.0005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 21/05/2025.